Tribunal: TJDFT
Processo: 0733390-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733390-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR FRANK SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CRISTINA ALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Artur Frank Silva Oliveira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que determinou a penhora de valores depositados em conta bancária de titularidade do agravante. Sustenta o agravante que a decisão agravada não observou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os quais reconhecem a impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias até o limite de quarenta (40) salários mínimos, independentemente da natureza da conta. Alega que o valor bloqueado, de R$ 1.292,95 (mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), é inferior ao limite legal e compromete sua subsistência, uma vez que sua renda mensal é inferior a cinco (5) salários mínimos. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo os atos constritivos, e, ao final, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre montante que constitui reserva financeira necessária à subsistência da sua família. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à suspensão da constrição efetivada. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença de plausibilidade do direito alegado. Verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, a impenhorabilidade da verba atingida pela constrição judicial. Limitou-se a apresentar precedentes jurisprudenciais que reconhecem, em abstrato, a natureza impenhorável de determinadas quantias, sem, contudo, comprovar que os valores penhorados se enquadram na hipótese prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade deve ser demonstrada de forma clara e objetiva, não podendo ser presumida. A ausência de comprovação específica impede o reconhecimento da proteção legal pretendida. Ademais, conquanto seja correto o entendimento do STJ no sentido de que se deve dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC – por isso que “a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda" (Acórdão 1776395, de relatoria deste Julgador) –, não é menos correto que a colenda Corte Superior de Justiça passou a proclamar que a referida impenhorabilidade não prescinde da demonstração, pelo devedor, de sua intenção de formar reserva financeira (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024), circunstância que parece não estar demonstrada no caso concreto. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator